Tribunal: TJSP
Processo: 9002250-33.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a comutação de pena ao recorrente. Decreto Presidencial no. 9.246/2017. Inviabilidade. Pré-requisito não atendido, porquanto o sentenciado registra descumprimento anterior das regras da prisão albergue domiciliar. Regra imposta pelo art. 4o, IV, do referido diploma, que restringe o benefício aos reeducandos que não ostentem tais

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a comutação de pena ao recorrente. Decreto Presidencial no. 9.246/2017. Inviabilidade. Pré-requisito não atendido, porquanto o sentenciado registra descumprimento anterior das regras da prisão albergue domiciliar. Regra imposta pelo art. 4o, IV, do referido diploma, que restringe o benefício aos reeducandos que não ostentem tais registros. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002250-33.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
DE DEUS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo em execução, mantendo in totum a decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002250-33.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9002250-33.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: LEANDRO DE DEUS SANTOS
Advogado: Camila Ueno
VOTO No. 21.665
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu
a comutação de pena ao recorrente. Decreto Presidencial no.
9.246/2017. Inviabilidade. Pré-requisito não atendido, porquanto o
sentenciado registra descumprimento anterior das regras da prisão
albergue domiciliar. Regra imposta pelo art. 4o, IV, do referido
diploma, que restringe o benefício aos reeducandos que não
ostentem tais registros. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por
LEANDRO DE DEUS SANTOS em face de decisão proferida em 25 de julho p.p.
(fl. 12), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Juliana Trajano de Freitas Barão, da 5a
Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital, que indeferiu seu pedido
de comutação de penas.
Irresignado, o agravante sustenta, resumidamente, ser
imperiosa a reforma da referida decisão, entendendo preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo elencados no Decreto Presidencial no. 9.247/2017.
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002250-33.2019.8.26.0050 -Voto no
3
acerto do decisum, salientando a carência do pré-requisito estipulado pelo
referido diploma.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
endossando a contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento do agravo.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos expostos nas
doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão agravada.
O Decreto Presidencial no. 9.247/2017 veda à comutação
de pena, expressamente:
Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que:
[...]
IV - tenham descumprido as condições fixadas para a
prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração
eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(grifamos)
Conforme se denota, o referido diploma restringe a
possibilidade de comutação de penas aos sentenciados que não anotem o
descumprimento das condições estipuladas para o livramento condicional, o
monitoramento eletrônico ou da prisão albergue domiciliar.
No entanto, in casu, depreende-se das cópias retro (fl. 4),
que após ter sido beneficiado (em 31.03.2014) com a progressão ao regime
aberto, o recorrente tornou a ser preso, pelo cometimento de delito em
25.05.2014 (3a execução), o que ensejou, inclusive, sua regressão ao regime
fechado, razão pela qual não preenche, portanto, o pré-requisito exigido
objetivamente pelo Decreto no. 9.247/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002250-33.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Por derradeiro, nem se olvide que, os suscitados
requisitos atinentes ao cumprimento de determinando lapso temporal e a
ausência de faltas grave, nos últimos 12 meses antecedentes à edição do referido
diploma, são exigências analisadas num segundo momento, somente aos
reeducandos que não ostentem registros de descumprimento das mencionadas
condições, aos quais o benefício é vedado, nos exatos moldes do dispositivo
acima transcrito.
De tal sorte, independentemente da fração resgatada ou
da ausência de faltas, ante o anterior descumprimento da prisão albergue
domiciliar, de rigor o indeferimento do pleito formulado pelo agravante.
Ante o exposto, meu voto é pelo improvimento ao
presente agravo em execução, mantendo in totum a decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator